Tribunal: TJDFT
Processo: 0730694-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. PRESENTES REQUISITOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Consoante estabelece o art. 1.699 do CC, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
3. Em exame de cognição perfunctória, a possibilidade de reduzir os alimentos nesta sede recursal torna-se, por vezes, inoportuna, em razão da necessidade de se confirmar os gastos da recorrida e a real capacidade contributiva do recorrente. Apenas com o desenvolvimento do processo no primeiro grau mostra-se possível confirmar a necessidade das despesas relacionadas como imprescindíveis para manutenção da menor.
4. A questão em discussão demanda dilação probatória aprofundada, de modo que possa avaliar o binômio necessidade-possibilidade em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no curso da ação principal.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.